Tribunal: TJSP
Processo: 3007910-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – Pretensão de concessão do medicamento esilato de nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática – Insurgência contra decisão de deferimento da liminar – Cabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em sede de cognição sumária – Documentos constantes dos autos são insuficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – Pretensão de concessão do medicamento esilato de nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática – Insurgência contra decisão de deferimento da liminar – Cabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em sede de cognição sumária – Documentos constantes dos autos são insuficientes para comprovar a necessidade ou eficácia do tratamento pleiteado – Decisão reformada – Recurso provido.